Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ATIVIDADES EDUCATIVAS INTRAMUROS. ENSINO MÉDIO. CONCESSÃO DA REMISSÃO DOS DIAS. ENCCEJA. CONCESSÃO DA REMIÇÃO DOS DIAS. ACRÉSCIMO DE 1/3. ART. 3, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES. N. 391/2021, DO CNJ C/C ART. 126, §5o, DA LEP. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADES. NÃO EXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.

2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.

3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

4. Em face do efeito substitutivo, quando um recurso é conhecido pelo Tribunal, a decisão de mérito nele proferida substitui a decisão recorrida, não importando se há o seu provimento ou desprovimento. 4.1. Assim, o julgamento não merece reparos, pois foram reconhecidos os 133 dias de remissão por ocasião do julgamento recurso, embora tenha tido seu provimento negado, uma vez que a decisão de origem estava de acordo com sua pretensão recursal.

5. Embargos de declaração rejeitados.